Tribunal: STF
Processo: ARE 1492559
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. SAÍDA DE MERCADORIAS DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL – PAPELÃO HIDRÁULICO KLINGERSIL MODELOS C-4400, C-4243, C-4430 E C-4324. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA MESMA CLASSIFICAÇÃO ADOTADA EM AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM 1995 EM DETRIMENTO DAQUELA DETERMINADA EM SOLUÇÕES DE CONSULTA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE IDENTIDADE DE PRODUTOS. INEXISTÊNCIA DE REVISÃO DE LANÇAMENTO E DE ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. MULTA DE OFÍCIO DEVIDA POR FORÇA DO RECOLHIMENTO A MENOR RESULTANTE DO ERRO DE CLASSIFICAÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Não se pode, apenas com os elementos dos autos, afirmar que o produto genérico “PAPELÃO HIDRÁULICO KLINGERSIL”, objeto do auto de infração lavrado em 1995 (PAF nº 10830.002982/95-17), diz respeito aos mesmos modelos que foram submetidos a processo de consulta e ensejaram a lavratura do auto de infração em 2010 (PAF nº 19311.000760/2010-11). Ao contrário do que sustenta a apelante, não há nada que revele que todos os papelões hidráulicos da marca Klingersil foram analisados em 1995, inclusive os modelos C-4400, C-4243, C-4430 e C-4324.



    2. Ainda que assim não fosse, não houve revisão de lançamento, pois o PAF nº 10830.002982/95-17 não abrangeu as saídas de mercadorias no período de janeiro/2006 a dezembro/2009, de modo que não se pode cogitar em violação às normas dos arts. 146 e 149 do CTN.



    3. Além disso, não se pode cogitar de mudança de critério jurídico (erro de direito). Sim, pois se fosse comprovado que o auto de infração lavrado em 1995 efetivamente abrangeu os modelos analisados nas Soluções de Consulta nºs 45 a 48, haveria erro de fato, ou seja, erro da autoridade fiscal por considerar como produto têxtil uma mistura mecânica de diversos materiais, dentre os quais o mais importante é o constituinte mineral, por ser sua fonte principal de selagem e resistência química e térmica. Não haveria, portanto, mudança de interpretação de normas, mas sim constatação técnica de que o produto tinha composição incompatível com a posição 59.11. Precedentes do STJ.



    4. Verificada a errônea classificação fiscal da mercadoria e o consequente recolhimento a menor do IPI, é devida a multa de ofício. Nesse sentido: TRF 3ª Região, 4ª Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 0031936-62.1997.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, julgado em 30/06/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/07/2020.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente